Tribunal: TCU
Processo: 003.578/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4656/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, posteriormente ao ingresso dos autos no Tribunal, a Funasa procedeu a uma nova vistoria técnica nas obras objeto do TC/PAC 167/2009, colhendo informações que redundaram na insubsistência dos apontamentos citados nos relatórios e pareceres que fundamentaram a TCE, informando ao TCU não mais existir os motivos da glosa na prestação de contas que ensejaram a instauração deste processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar revéis os ex-prefeitos do município de Santa Luzia D'Oeste/RO: Sr. Cloreni Matt (CPF XXX.214.189-XX), gestão 2009-2012 e Sr. Jurandir Oliveira Araújo (CPF XXX.662.192-XX), gestão 2013-2016; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Paulo Machado Engenharia Ltda. (CNPJ 09.547.124/0001-66), aproveitando-as em favor do Sr. Cloreni Matt e Sr. Jurandir Oliveira Araújo (CPF XXX.662.192-XX), na gestão 2013- 2016, com base no art. 161 do Regimento Interno. c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Cloreni Matt e Jurandir Oliveira Araújo e da empresa Paulo Machado Engenharia Ltda., dando-lhes quitação plena; d) dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, para adoção das providências do art. 16, I da IN TCU 71/2012; Município de Santa Luzia D'Oeste/RO e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.578/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cloreni Matt (XXX.214.189-XX); Jurandir de Oliveira Araújo (XXX.662.192-XX); Paulo Machado Engenharia Ltda. (09.547.124/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia D'oeste - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Caio Raphael Ramalho Veche e Silva (6390/OAB-RO) e outros, representando Paulo Machado Engenharia Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.